Tribunal: STF
Processo: RE 1322151
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. AUDITORIA. APOSENTADORIA POR IDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. MARCO INTERRUPTIVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO SIMULADO. FRAUDE. VALORES PERCEBIDOS DE MÁ-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STF NO RE Nº 870.947. 1. Incidência do Tema STF nº 666: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. O início do procedimento administrativo é considerado causa de suspensão do prazo prescricional, sendo a suspensão mantida até o seu término, quando o prazo volta a correr pelo tempo restante. 3. Importa em interrupção do prazo prescricional o ajuizamento de execução fiscal para cobrança das prestações consideradas indevidas, atraindo a disciplina do art. 202 do Código Civil, ainda que extinto o processo sem exame do mérito, por inadequação da via eleita. 4. A Administração possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, assegurado o contraditório e ampla defesa. 5. A revisão administrativa é cabível quando fundada na suspeita de fraude ou erro, não se tratando de nova valoração de provas já examinadas. 6. Evidenciada a ciência do segurado sobre o tempo de serviço simulado, mediante acréscimo de contratos de trabalho inexistentes, sem os quais não teria direito à obtenção do benefício, está configurada a má-fé, sendo cabível o ressarcimento dos pagamentos indevidos. 7. Critérios de correção monetária e juros de mora consoante precedente do STF no RE nº 870.947”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido3: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente